Tribunal: TJDFT
Processo: 0722351-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS ACIMA DA MÉDIA. LEGALIDADE.
1. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541 que dispõe, respectivamente: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
2. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
3. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
4. Recurso conhecido e não provido.